Tribunal: STF
Processo: MS 20552
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-19
Data de publicação: 1985-12-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.  MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE SUBSTITUTO DE PROCURADOR DO TRABALHO PARA O CARGO DE JUIZ DO TRT. LIMINAR NEGADA. DECISÃO CONFIRMADA. PLEITEANDO O IMPETRANTE - PROCURADOR DO TRABALHO DE 2ª CATEGORIA - MEDIDA LIMINAR NO MANDADO DE SEGURANÇA QUE REQUEREU, COM VISTAS A QUE NÃO FOSSE NOMEADO OUTRO SUBSTITUTO DE PROCURADOR DO TRABALHO PARA CARGO DE JUIZ DE TRT, NÃO CABE REVOGAR-SE O DESPACHO DENEGATÓRIO DA MEDIDA CAUTELAR SE NÃO SE VERIFICAM, NO CASO, PELO MENOS O SEGUNDO DOS PRESSUPOSTOS QUE A JUSTIFICARIAM, SENDO CERTO QUE OS DOIS DEVEM COEXISTIR.